Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705492-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS PACIENTE: JOCINALDO SIQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF O paciente – que cumpre pena de 27 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão, no regime fechado, pelo crime de estelionato tentado – teve indeferido pedido de livramento condicional. Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente cumpriu, aproximadamente, 21 anos do total da pena. Durante o cumprimento, cometeu falta grave, em 29.9.20. Desde então, o paciente apresentou bom comportamento e não incorreu em nova falta. Decorridos mais de dois anos, a falta cometida não constitui fundamento idôneo para afastar o benefício. O indeferimento do pedido constitui constrangimento ilegal. Pede seja assegurado ao paciente o benefício. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O habeas corpus impugna decisão do juiz da execução penal que indeferiu pedido de livramento condicional. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o caso. Não há nada que indique a ilegalidade da decisão. O juiz poderá conceder livramento condicional quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 83 do CP. A L. 13.964/19 (Pacote anticrime), em vigor a partir de 23.1.20, incluiu requisitos ao art. 83 do CP para estabelecer que poderá ser concedido o livramento condicional ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não cometido falta grave nos últimos 12 meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. O limite temporal trazido pela L. 13.964/19 é apenas quanto ao cometimento de falta grave e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a um período curto de tempo. O requisito subjetivo, no entanto, deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado. O paciente – que cumpre pena no regime fechado por crimes de homicídio, roubo, receptação e desobediência (execução penal n. 0021105-17.2003.8.07.0015 - ID 43678782) -, teve indeferido pedido de livramento condicional, em razão da prática de crimes dolosos durante o cumprimento da pena (ID 43678783). Em consulta à execução penal, verifica-se que o paciente cometeu faltas graves decorrentes de diversos crimes dolosos – os últimos, receptação e desobediência, cometidos entre 28 e 29.9.20 (mov. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 160) - e fuga do local da prisão - em 18.6.20 e 14.7.20, quando cumpria pena em regime aberto e prisão domiciliar e não foi encontrado no endereço residencial, em horário de recolhimento obrigatório (mov. 149 e 155). Verifica-se, ainda, que, em 2.4.22, não obstante as faltas graves, obteve progressão para o regime semiaberto, tendo sido igualmente permitido trabalho externo (mov. 251 e ID 43678781). A Câmara Criminal firmou entendimento de que, considerado preenchido o requisito do bom comportamento para a progressão de regime, não se pode considerar faltas anteriores à data de progressão para fins de exame do requisito subjetivo do livramento condicional. Ocorre que o e. STJ vem reformando os acórdãos deste Tribunal ao fundamento de que a lei não prevê limite temporal para examinar o requisito subjetivo do bom comportamento para fins de concessão do livramento condicional. Os recentes julgados e. STJ permitem concluir que não há fundamento legal que impeça o juiz de considerar faltas graves anteriores a eventual progressão de regime. A lei penal exige, para concessão do livramento condicional, exame do comportamento do apenado durante toda a execução da pena. Ademais, o livramento condicional é benefício que tem condições menos restritivas que o regime aberto - confere ao apenado quase que liberdade plena. Exige, portanto, maior disciplina e responsabilidade do apenado. No caso, cometer crime doloso durante o cumprimento da pena e descumprir as condições impostas no regime aberto – não permanecer no endereço residencial, em horário de recolhimento obrigatório - demonstram, ao menos nesse exame preliminar, que o paciente não teve bom comportamento durante a execução da pena e justifica o indeferimento do benefício. Não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES